Tribunal: CARF
Processo: 10380.908975/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10380.908975/2012-56 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.393 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
28 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
BEACH PARK HOTÉIS E TURISMO S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2009
DESPACHO
DECISÓRIO.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DCTF RETIFICADORA. EFEITOS. ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos,
suscitar dúvida quanto ao direito pleiteado pelo contribuinte, deve o processo
retornar à Unidade de Origem para análise da documentação apresentada com a
prolação de nova decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que a unidade preparadora promova a reanálise
do mérito do direito creditório, para a qual deverá, se necessário for, solicitar outros elementos
complementares aos que já se encontram acostados aos autos.
(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908975/2012-56
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908975/2012-56

“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
32854.30113.270812.1.3.049061, transmitida eletronicamente em 27/08/2012, com base
em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para efetuar a
compensação solicitada.
Assim, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 7), cuja
decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por inexistência de
crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é de R$ 60.938,21.
Cientificado dessa decisão em 19/11/2012, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 17/12/2012, manifestação de
inconformidade à fl. 11 a 15, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria cometido um equívoco no preenchimento
da DCTF original referente ao período em análise e que o valor pago teria sido maior do
que o efetivamente devido. Acrescenta a DCTF foi retificada após a data da entrega do
PER/DCOMP objeto dos autos, de modo que não evidenciou a situação de prejuízo da
empresa no período. Conclui que a DCTF, a DIPJ e o PER/DCOMP continham
informações divergentes, o que acabou por ocasionar o indeferimento do crédito
tributário pleiteado. Enfatiza que possui o crédito e, no intuito de comprovar seus
argumento, anexa aos autos cópia do Livro de Apuração do Lucro Real – Lalur, bem
como documentos contábeis (Balancete de Verificação), que servem de prova do
prejuízo fiscal apurado no período. Informa, também, que os dados declarados na a
DIPJ do período, transmitida antes do recebimento do Despacho Decisório, estão
corretos.
Ao final, diante das razões de fato e de mérito apresentadas, requer que o Despacho
Decisório seja integralmente reformado para que o presente processo seja devolvido a
fim de que seja realiza diligência visando a efetiva averiguação, por parte da autoridade
administrativa, da existência do crédito decorrente de CSLL.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2009
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908975/2012-56

Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
o primeiro equívoco contido no acórdão recorrido diz respeito a origem do
crédito discutido no presente processo, tendo em vista que conforme se infere da análise da
PER/DCOMP no 32854.30113.270812.1.3.04-9061 objeto do presente processo a origem do
crédito em discussão é COFINS e não CSLL como consta na decisão recorrida;
(ii)
tal fato demonstra que a julgadora não fez a devida análise do caso sob
exame, tendo em vista que considerou que a origem do crédito seria de CSLL, quando a verdade
dos fatos o crédito em discussão é de COFINS;
(iii)
o crédito utilizado no caso em questão foi originado após a retificação da
DCTF enviada no dia 31/08/2012 e recepcionado pela Receita Federal do Brasil, portanto, antes
mesmo da análise da compensação em análise;
(iv)
no dia 31/08/2012 foi recepcionado pela Receita Federal do Brasil a DCTF
retificadora com no de recibo 12.67.04.70.08-67, na qual foi declarado um débito de COFINS
cumulativa (cód. 2172), no valor de R$ 118.838,31 referente ao período de janeiro/2008;
(v)
este débito foi quitado mediante vinculação de PERDOMPs, assim como,
parte do referido débito já estava contemplado no programa de parcelamento (REFIS IV) no
âmbito da Receita Federal do Brasil, conforme processo no 10380.914321/2009-66 no valor de
R$ 55.445,02;
(vi)
os PERDCOMPs informados na DCTF para quitar o débito de COFINS do
período de janeiro/2008 totalizam o valor de R$ 74.288,42;
(vii)
o referido débito de COFINS cumulativa no valor de R$ 118.838,31
também foi declarado no DACON retificador de janeiro/2008;
(viii) o DARF objeto do crédito compensado através do PER/DCOMP no
32854.30113.270812.1.3.04-9061, no valor de R$ 101.405,41, sequer foi lançado na DCTF
retificadora em 31 de agosto, tendo em vista que seu recolhimento foi efetuado indevidamente,
logo, o referido valor pago através de DARF representou crédito integral para a empresa;
(ix)
tendo em vista que todas as informações foram devidamente prestadas por
si na DCTF, no DACON e no PER/DCOMP 32854.30113.270812.1.3.04-9061, antes do
recebimento do despacho decisório ou de qualquer outro procedimento de fiscalização não há
motivos para a anão identificação do crédito em questão;
(x)
de acordo com a Instrução Normativa no 974/2009, a declaração
retificadora substitui integralmente a DCTF anteriormente enviada; e
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908975/2012-56

(xi)
a fim de afastar qualquer dúvida acerca da legitimidade do seu crédito
acosta aos autos planilha de apuração, balancete e DARF’s que comprovam a legitimidade do
crédito de COFINS.
Em petição protocolizada em 04/01/2018 a Recorrente anexou os seguintes
documentos:
(i)
Balancete;
(ii)
DARF quitada referente a janeiro/2008; e
(iii)
Consolidação de Débitos para parcelamento
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O cerne da questão está em apreciar se a Recorrente possui efetivamente o crédito
que alega, em razão de recolhimento a maior da COFINS.
O despacho decisório foi emitido, eletronicamente, em 05/11/2012 (fls. 07/09), e a
ciência do contribuinte deu-se em 19/11/2012 (fl. 10).
Como visto, no caso em debate tanto o despacho decisório, quanto a decisão
proferida em sede de manifestação de inconformidade informam não estar comprovada a certeza
e a liquidez do direito creditório.
A decisão, portanto, foi no sentido de que inexiste crédito apto a lastrear o pedido
da Recorrente.
No entanto, entendo como razoável as alegações produzidas pela Recorrente
aliado aos documentos apresentados nos autos e a explicação apresentada em relação a
apresentação de DCTF retificadora na qual foi declarado um débito de COFINS cumulativa (cód.
2172), no valor de R$ 118.838,31 referente ao período de janeiro/2008, além de ter juntado aos
autos outros documentos, o que atesta que procurou se desincumbir do seu ônus probatório em
comprovar a existência dos créditos alegados.
Com a Manifestação de Inconformidade, a Recorrente trouxe cópia dos seguintes
documentos:
(i) Despacho Decisório;
(ii) Declaração de Compensação no 32854.30113.270812.1.3.04-9061;
(iii) DARF quitado no valor de R$ 101.405,41;
(iv)
DCTF retificadora transmitida em 31/08/2012;
(v)
Recibo de Consolidação de Parcelamento (REFIS IV) no âmbito da RFB;
(v) DACON retificador do mês de janeiro/2008
Já em sede de Recurso Voluntário a Recorrente colacionou aos autos:
(i)
Planilha de apuração;
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908975/2012-56

(ii)
Balancete;
(iii)
DARF quitado no valor de R$ 21.971,16
E, em petição protocolizada em 04/01/2018 a Recorrente anexou os seguintes
documentos:
(vi)
Balancete;
(vii)
DARF quitada referente a janeiro/2008; e
(viii) Recibo de Consolidação de Débitos para parcelamento (REFIS IV)
Neste contexto, a teor do que preconiza o art. 373 do diploma processual civil,
teve a manifesta intenção de provar o seu direito creditório, sendo que tal procedimento, também
está pautado pela boa-fé.
Estabelecem os arts. 16, §§4o e 6 e 29 do Decreto 70.235/72:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
(...)
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância."
"Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias."
Nesse sentido, a verdade material, deve ser buscada sempre que possível, o que
impõe que prevaleça a veracidade acerca dos fatos alegados no processo, tanto em relação à
Recorrente quanto ao Fisco.
Em casos como o presente, deve ser propiciado ao Recorrente a oportunidade para
esclarecer e comprovar os fatos alegados, em atendimento aos princípios da verdade material, da
ampla defesa e do contraditório, em especial, quando apresenta elementos probatórios que
podem vir a confirmar o seu direito.
O CARF possui o reiterado entendimento de em casos como o presente ser
possível a reapreciação da matéria. Neste sentido cito os seguintes precedentes desta Turma:
"Não obstante, no Recurso Voluntário, a recorrente trouxe demonstrativos e balancetes
contábeis. Ainda que não tenha trazido os respectivos lastros, entendo que a nova prova
encontra abrigo na dialética processual, como exigência decorrente da decisão recorrida,
e por homenagem ao princípio da verdade material, em vista da plausibilidade dos
registros dos balancetes.
Assim, e com base no artigo 29, combinado com artigo 16, §§4o e 6o, do PAF– Decreto
70.235/72, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco tenha a
oportunidade de aferir a idoneidade dos balancetes apresentados no Recurso Voluntário,
em confronto com os respectivos livros e lastros, conforme o Fisco entender necessário
e/ou cabível, e produção de relatório conclusivo sobre as bases de cálculo corretas.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908975/2012-56

Após, a recorrente deve ser cientificada, com oportunidade para manifestação, e o
processo deve retornar ao Carf para prosseguimento do julgamento." (Processo no
10880.685730/2009-17; Resolução no 3201-001.298; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/07/2018)

"No presente caso, a recorrente efetivamente trouxe documentos que constroem
plausibilidade a suas alegações. Há demonstrativos de apuração (fls. 38/40), folhas de
livros de escrituração (fls. 42/54), e explicação da origem do erro (fl. 147). O Despacho
Decisório foi do tipo eletrônico, no qual somente são comparados o Darf e DCTF, sem
qualquer outra investigação.
Corrobora ainda, pela recorrente, o fato de que o Dacon original (fl. 20), anterior ao
Despacho Decisório, continha os valores que pretende verídicos, restando que somente
a DCTF estaria incorreta.
No exercício de aferição do equilíbrio entre a preclusão e o princípio da verdade
material, entendo configurados, no presente caso, os pressupostos para que o processo
seja baixado em diligência, a fim de se aferir a idoneidade e consistência dos valores
apresentados nos documentos acostados junto à Manifestação de Inconformidade.
Assim, com base no artigo 29 do PAF, combinado com artigo 16, §6o, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que o Fisco proceda à auditoria dos
documentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e outras que entender
cabíveis, formulando relatório conclusivo sobre a procedência ou improcedência do
valor de Pis de maio de 2005, alegado pela recorrente." (Processo no
10880.934626/2009-53; Resolução no 3201-001.303; Relator Conselheiro Marcelo
Giovani Vieira; sessão de 17/04/2018)
Assim, entendo que há dúvida razoável no presente processo acerca da liquidez,
certeza e exigibilidade do direito creditório, o que justifica o retorno dos autos à Unidade de
Origem para reanálise do direito postulado.
O CARF tem entendido em casos como o presente, em que o contribuinte
apresenta provas que suscitam dúvida quanto ao seu direito, que o processo deve retornar à
Unidade de Origem para análise sob pena de supressão de instância. Vejamos:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
DCTF RETIFICADORA. EFEITOS.
Despacho decisório proferido com fundamento em discordância às informações da
DCTF retificadora e, subsidiariamente, da Dacon retificadora, ambas entregue a tempo
de se analisar a regular auditoria de procedimentos, é nulo por vício material, pois,
segundo a legislação de regência, a DCTF retificadora admitida tem a mesma natureza e
efeitos da declaração original.
DCOMP. NÃO COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA PARA
APRECIAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.
Às Delegacias da Receita Federal compete analisar originariamente o direito creditório
à luz da documentação trazida aos autos pelo recorrente. Às instâncias julgadoras (DRJ
e Carf) competem dirimir o conflito de interesses, uma vez instaurado o litígio.
Verificada a apresentação de provas na fase litigiosa, capazes de, ao menos, suscitar
dúvida quanto ao fundamento da acusação, deve o processo retornar à unidade de
origem para análise dos documentos, sob pena de supressão de instância.” (Processo no
10880.917299/2013-51; Acórdão no 3001-000.385; Relator Conselheiro Orlando
Rutigliani Berri; sessão de 12/06/2018)
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.393 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.908975/2012-56

Assim, considerando as provas e esclarecimentos carreados aos autos, deverá o
presente processo retornar à Unidade de Origem para que a autoridade preparadora realize a
análise do mérito do direito creditório, podendo, inclusive, solicitar elementos complementares
que entender necessários.
Neste sentido, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que a
unidade preparadora promova a reanálise do mérito do direito creditório, para a qual deverá, se
necessário for, solicitar outros elementos complementares aos que já se encontram acostados aos
autos.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital